Tribunal: TJSP
Processo: 1029327-08.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITCMD - Imóvel urbano - Herança - Exigência de recolhimento do imposto com base no valor venal de referência do ITBI – Pretensão de adotar base de cálculo do imposto, de acordo com o valor venal lançado para fins de IPTU – Ordem concedida – Admissibilidade – Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do imóvel, nos termos da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITCMD - Imóvel urbano - Herança - Exigência de recolhimento do imposto com base no valor venal de referência do ITBI – Pretensão de adotar base de cálculo do imposto, de acordo com o valor venal lançado para fins de IPTU – Ordem concedida – Admissibilidade – Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 - Ilegalidade do Decreto no 55.002/2009 – Aplicação do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional – Precedente – Não provimento do reexame necessário.